Tribunal: STF
Processo: HC 96059
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CONDENAÇÃO PENAL RECORRÍVEL -
   SUBSISTÊNCIA, MESMO ASSIM, DA PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE NÃO-
   -CULPABILIDADE (CF, ART. 5º, LVII) - RÉUS QUE PERMANECERAM
   SOLTOS DURANTE O PROCESSO - RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER
   EM LIBERDADE - CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS (ARTIGO
   7º, Nº  2) - ACÓRDÃO QUE ORDENA A PRISÃO DOS CONDENADOS, SEM
   QUALQUER MOTIVAÇÃO JUSTIFICADORA DA CONCRETA NECESSIDADE DE
   DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DOS ORA PACIENTES - AUSÊNCIA DE
   EFICÁCIA SUSPENSIVA DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS (RE E RESP) NÃO
   OBSTA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -
   DECRETABILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR - POSSIBILIDADE, DESDE QUE
   SATISFEITOS OS REQUISITOS MENCIONADOS NO ART. 312 DO CPP -
   NECESSIDADE DA VERIFICAÇÃO CONCRETA, EM CADA CASO, DA
   IMPRESCINDIBILIDADE DA ADOÇÃO DESSA MEDIDA EXTRAORDINÁRIA -
   SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE - CONSTRANGIMENTO
   ILEGAL CARACTERIZADO - PEDIDO DEFERIDO.
A PRISÃO CAUTELAR
   CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL.
- A privação
   cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter
   excepcional, somente devendo ser decretada em situações de
   absoluta necessidade.
A prisão preventiva, para legitimar-se
   em face de nosso sistema jurídico, impõe - além da satisfação dos
   pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP (prova da
   existência do crime e presença de indícios suficientes de
   autoria) - que se evidenciem, com fundamento em base empírica
   idônea, razões justificadoras da imprescindibilidade dessa
   extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do
   indiciado ou do réu.
- A questão da decretabilidade da prisão
   cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os
   requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da
   verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da
   adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
A PRISÃO
   PREVENTIVA - ENQUANTO MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR - NÃO PODE SER
   UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE PUNIÇÃO ANTECIPADA DO INDICIADO OU
   DO RÉU.
- A prisão preventiva não pode - e não deve - ser
   utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição
   antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois,
   no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas,
   prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições sem
   processo e inconciliável com condenações sem defesa prévia.
A
   prisão preventiva - que não deve ser confundida com a prisão
   penal - não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua
   decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe
   é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal
   desenvolvida no processo penal.
RECURSOS EXCEPCIONAIS (RE E
   RESP) - AUSÊNCIA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - CIRCUNSTÂNCIA QUE, SÓ
   POR SI, NÃO OBSTA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER EM
   LIBERDADE.
- A denegação, ao sentenciado, do direito de
   recorrer em liberdade depende, para legitimar-se, da ocorrência
   concreta de qualquer das hipóteses referidas no art. 312 do CPP,
   a significar, portanto, que, inexistindo fundamento autorizador
   da privação meramente processual da liberdade do réu, esse ato de
   constrição reputar-se-á ilegal, porque destituído, em referido
   contexto, da necessária cautelaridade. Precedentes.
- A prisão
   processual, de ordem meramente cautelar, ainda que fundada em
   decisão condenatória recorrível (cuja prolação não descaracteriza
   a presunção constitucional de não-culpabilidade), tem, como
   pressuposto legitimador, a existência de situação de real
   necessidade, apta a ensejar, ao Estado, quando efetivamente
   ocorrente, a adoção - sempre excepcional - dessa medida
   constritiva de caráter pessoal. Precedentes.
- Se o réu
   responder ao processo em liberdade, a prisão contra ele decretada
   - embora fundada em condenação penal recorrível (o que lhe
   atribui índole eminentemente cautelar) - somente se justificará,
   se, motivada por fato posterior, este se ajustar, concretamente,
   a qualquer das hipóteses referidas no art. 312 do CPP. Situação
   inocorrente no caso em exame.